Tribunal: TJMT
Processo: 0022092-36.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022092-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND, Efeitos, Abuso de Poder]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FERRAZ DE MATOS - CPF: 952.316.171-72 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a impetração do mandado de

segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento), deve ter como
dies a quo
a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário.

2 - Sem prova pré-constituída do direito (que deve revestir-se de liquidez e certeza), inexiste tutela mandamental a assegurar, pois que, por natureza, o
mandamus
não comporta dilação probatória.

RELATÓRIO

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 0022092-36.2018.8.11.0041, impetrado em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Argumenta a parte apelante que tomou conhecimento do protesto decorrente da CDA no 2018784671 que se trata, na verdade, de débitos de sua falecida genitora, entendendo, portanto, ser indevida tal inscrição.

Aduz ainda quanto à prescrição dos débitos, uma vez que os lançamentos ocorreram nos anos de 2007 a 2010.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 145146151

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 151678158).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 0022092-36.2018.8.11.0041, impetrado em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Pois bem.

Verifica-se que a sentença objurgada, não merece reparo, uma vez que compulsando os autos o apelante não produziu prova pré-constituída necessária para a suspensão da Certidão de Dívida Ativa.

Com efeito, dispõe o artigo 1o da Lei 12.016/2009 sobre os requisitos necessários e suficientes para que se possa obter êxito na pretensão deduzida em mandado de segurança, quais sejam: a existência de um direito líquido e certo ameaçado ou violado em decorrência da prática de ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica investida no exercício de atribuições públicas e a possibilidade de ineficácia da medida.

Sabe-se que quando se fala em direito líquido e certo é aquele evidente em sua existência e apto a ser executado. À luz das condições impostas pela lei regulamentadora do mandado de segurança, direito líquido e certo aborda em uma afirmação de fato feita pela parte impetrante desde já comprovado. De modo que, para legitimar sua propositura, a inicial da ação mandamental, no que se refere à demonstração do direito líquido e certo, deve ser instruída com prova pré-constituída, significa dizer, prova documental, não se admitindo para essa finalidade prova documentada, a exemplo da prova testemunhal e pericial.

É assim porque o mandado de segurança é um procedimento sumário especial que exige celeridade em sua tramitação, razão por que a dilação probatória se mostra descabida, justificando a exigência de prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a peça de átrio, conforme previsão contida no artigo 10,
caput
, da lei de regência.

Em sede doutrinária, trago à apreciação desta Câmara Julgadora o magistério do renomado administrativista Hely Lopes Meirelles –
in verbis:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações de fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em ultima análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança”. (in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36 ed. São Paulo, Malheiros Editores, 2014, págs. 36/37).

Desse modo, ainda que o apelante tenha postulado, no caso em tela, o reconhecimento da invalidade da Certidão de Dívida Ativa no 2018784671 devido à sua falta de legitimidade e à ocorrência da prescrição, não se observa que a mera exposição dos eventos na petição inicial, acompanhada apenas por cópias do protesto já formalizado e da certidão positiva em seu nome, se enquadre no conceito de prova previamente constituída. Isso se deve à ausência do processo administrativo tributário pertinente, do qual decorreram os avisos de cobrança.

Por conseguinte, não se evidenciam de pronto irregularidades comprovadas que possam abalar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo. No entanto, isso não impede a utilização da via ordinária para buscar a consecução de seus interesses por meio do devido processo probatório.

A jurisprudência deste Sodalício não destoa da doutrina e do entendimento adotado pelo julgador de primeiro grau –
vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS –DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR A AÇÃO MANDAMENTAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA – REEXAME DAS QUESTÕES FÁTICAS E DE DIREITO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Quando a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento), deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário.
2 - Sem prova pré-constituída do direito (que deve revestir-se de liquidez e certeza), inexiste tutela mandamental a assegurar, pois que, por natureza, o mandamus não comporta dilação probatória. (N.U 1022481-62.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

Logo, diante da inexistência de provas contundentes e hábeis a confirmar, com clareza solar, ofensa a direito líquido e certo violado, outra não pode ser a conclusão dessa relatora senão aquela já externada na decisão de primeiro grau, qual seja, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o ato sentencial em combate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023